Tribunal: TJES
Processo: 5006858-56.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006858-56.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ACE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença da 2ª Vara Cível de Vitória/ES que, em ação regressiva ajuizada por CHUBB Seguros Brasil S.A., julgou procedente o pedido de ressarcimento dos valores pagos pela seguradora a seus segurados, em razão de danos elétricos ocorridos nos imóveis dos Condomínios Edifício Bevilacqua e Edifício Karinna. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 6.128,84, além de custas e honorários. A Apelante sustenta, em preliminar, a incompetência territorial e, no mérito, a ausência de nexo causal e falha na prestação do serviço. A Apelada, por sua vez, argui, em contrarrazões, a preliminar de não conhecimento da apelação por ausência de dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade recursal, afastando-se a preliminar de não conhecimento; e (ii) definir se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada, objetivamente, pelos danos causados aos equipamentos dos segurados da Apelada, em razão de oscilações de tensão elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso ataque, de forma lógica e específica, os fundamentos da sentença. Ainda que as razões recursais reiterem argumentos da contestação, a apelação cumpre esse requisito quando evidencia a intenção de reforma do julgado e impugna pontualmente seus fundamentos, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp 1917734/PB; REsp 1.996.298/TO).

4. A apelação apresentada impugna os principais fundamentos da sentença, especialmente quanto à responsabilização objetiva da concessionária e à validade dos laudos técnicos, não configurando reprodução mecânica ou genérica da contestação.

5. A alegação de incompetência territorial, por sua natureza relativa, deveria ter sido impugnada por agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, III) após a decisão saneadora que a rejeitou. A ausência de impugnação oportuna acarreta preclusão, sendo inviável a rediscussão em sede de apelação.

6. A seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado nos termos do art. 786 do CC e da Súmula 188 do STF, podendo demandar a concessionária responsável pelos danos elétricos. Aplica-se ao caso o CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII).

7. A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

8. Restou comprovado documentalmente que os danos elétricos ocorreram em razão de oscilações de tensão na rede da concessionária, e que a seguradora arcou com os prejuízos, apresentando laudos técnicos e comprovantes de pagamento.

9. A apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar excludente de responsabilidade, como ausência de nexo causal, caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC.

10. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 não afasta a responsabilidade objetiva da concessionária nem condiciona o ressarcimento ao esgotamento de procedimentos administrativos, sendo inaplicável como excludente judicial.

11. A ausência de registro nos sistemas da concessionária não afasta sua responsabilidade, diante da prova técnica robusta apresentada pela seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. A apelação que, embora reiterativa, impugna especificamente os fundamentos da sentença não viola o princípio da dialeticidade e deve ser conhecida.

2. A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado pode invocar o Código de Defesa do Consumidor em ação regressiva contra concessionária de energia elétrica.

3. A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos causados por oscilações de tensão na rede, cabendo-lhe comprovar eventual excludente de responsabilidade.

4. A ausência de registro nos sistemas da concessionária não é suficiente para afastar o nexo causal diante de prova técnica idônea produzida pela parte autora.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 101, I; CPC, arts. 1.015, III e 373, II; Súmula 188/STF; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 620 e 621.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1917734/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2022; STJ, REsp 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.08.2022; TJES, AC 0022529-40.2018.8.08.0048, Rel. Des. Telemaco Antunes, j. 02.06.2023; TJES, AC 0013612-36.2020.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo, j. 13.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. (atual denominação da Ace Ace. Seguros S.A)
, julgou procedente o pedido autoral para condenar a ré ao pagamento dos valores pagos pela seguradora a seus segurados em razão de danos elétricos ocorridos nos imóveis assegurados.

Irresignada, a parte ré interpôs Apelação Cível (Id nº 14422943), sustentando, preliminarmente, a incompetência territorial do juízo de origem, por não ser o local do dano. No mérito, reiterou as alegações da contestação, especialmente a ausência de nexo causal, a inexistência de falha na prestação do serviço, a unilateralidade das provas técnicas apresentadas e a ausência de danos comprovadamente vinculados à atuação da concessionária, pugnando pela reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte apelada no Id nº 14422947, nas quais sustenta, preliminarmente, o não conhecimento da apelação, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, ante a mera repetição de argumentos já deduzidos na contestação. No mérito, defende a manutenção da sentença, destacando a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, a existência de provas técnicas idôneas, e a ausência de prova em sentido contrário por parte da Apelante.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 30 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - Preliminar de não conhecimento do recurso

por suposta violação ao princípio da dialeticidade

(arguída em sede de contrarrazões por CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.)

Conforme já relatado, a Apelada suscitou, em sede de contrarrazões (Id nº 14422947), preliminar de não conhecimento da Apelação, ao argumento de que a peça recursal violaria o princípio da dialeticidade, por se limitar a reproduzir, de forma remissiva, os argumentos constantes da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Pois bem.

A dialeticidade recursal é pressuposto de admissibilidade previsto implicitamente no ordenamento jurídico, exigindo que o recurso interposto pela parte vencida ataque de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, estabelecendo uma relação de contraposição lógica e jurídica entre a decisão combatida e os fundamentos do inconformismo.

No entanto, ao compulsar as razões recursais apresentadas no Id nº 14422943, constata-se que, embora o Apelante de fato tenha reiterado argumentos já constantes da peça de defesa, não se trata de reprodução mecânica ou genérica dos fundamentos anteriormente deduzidos. Ao contrário, verifica-se que foram especificamente indicados os fundamentos da sentença (a exemplo da responsabilização objetiva da concessionária e da validade dos laudos técnicos apresentados pela parte autora) e impugnados os seus principais pontos de forma articulada, ainda que com base em argumentos reiterados da fase de conhecimento.

O C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados no decorrer do trâmite processual não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.010 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPETIÇÃO. FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma do julgado.
Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1917734 PB 2021/0017242-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...)

7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
(...)

(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo.

2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”
. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.).

3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. (...)

7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023) (destaquei).

APELAÇÃO Nº 0026205-11.2014.8.08.0347 APELANTE: ITAU UNIBANCO S/A APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REJEITAR A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. MÉRITO. MULTA PROCON. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS. MATÉRIA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL. POSSIBILIDADE DE EMENDA A CDA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO OU DOS FUNDAMENTOS QUE DERAM ORIGEM AO DÉBITO. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DA PENALIDADE DISPOSTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO E O INDICADO COMO VALOR ORIGINÁRIO NA CDA. VÍCIO QUE COMPROMETE O QUANTUM DEBEATUR. NULIDADE DO TÍTULO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada. Esta Egrégia Terceira Câmara Cível tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente
. [...]

7) Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar a sentença impugnada, de modo a declarar a nulidade do título executivo e extinguir a ação de execução fiscal proposta contra o embargante. Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL EM CONTRARRAZÕES . Outrossim, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença impugnada, de modo a declarar a nulidade da CDA n. 7.926/2014 e, consequentemente, julgar procedentes os embargos opostos pelo Banco recorrente, extinguindo a Ação de Execução Fiscal n. 0023022-32.2014.8.08.0347. Vitória/ES, 02 de fevereiro de 2021. PRESIDENTE / RELATOR

(TJ-ES - AC: 00262051120148080347, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/02/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021) (destaquei).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório, impondo-se o conhecimento do recurso.

Assim,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida
.

É como voto.

VOTO - Mérito

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
, julgou procedente o pedido autoral para condenar a ré ao pagamento dos valores pagos pela seguradora a seus segurados em razão de danos elétricos ocorridos nos imóveis assegurados.

Na origem, a parte autora sustentou ter celebrado contratos de seguro com os Condomínios do Edifício Bevilacqua e do Edifício Karinna, os quais previam cobertura para danos elétricos. Relatou que, em 04/08/2020 e 03/11/2020, os respectivos segurados sofreram prejuízos em equipamentos dos elevadores dos prédios, em virtude de oscilação de tensão na rede elétrica, tendo a autora arcado com os valores de R$ 1.200,00 e R$ 4.928,84, respectivamente, a título de indenização securitária.

Requereu, portanto, o ressarcimento desses valores, no total de R$ 6.128,84, sob o argumento de sub-rogação legal, com base na Súmula 188 do STF, além de custas processuais e honorários advocatícios.

A parte ré, ora Apelante, apresentou contestação (Id nº 11195815), arguindo, preliminarmente, a incompetência territorial do juízo de Vitória, uma vez que os danos teriam ocorrido em Vila Velha/ES. No mérito, alegou inexistência de nexo de causalidade entre os danos alegados e sua conduta, sustentando que não houve oscilação ou interrupção no fornecimento de energia nos dias dos supostos sinistros, além de impugnar os laudos técnicos apresentados como prova unilateral.

A preliminar foi rejeitada e os pontos controvertidos foram fixados por decisão saneadora no Id nº 23382633. Após a fase de instrução, sobreveio sentença no Id nº 14422942, nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para:

a) CONDENAR a ré EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ao pagamento das quantias de R$ 1.200,00 e R$ 4.928,84, corrigidas monetariamente desde a data dos respectivos desembolsos e acrescidas de juros de mora pela taxa SELIC a contar da citação.

CONDENO ainda a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.”
Irresignada, a parte ré interpôs Apelação Cível (Id nº 14422943), sustentando, preliminarmente, a incompetência territorial do juízo de origem, por não ser o local do dano. No mérito, reiterou as alegações da contestação, especialmente a ausência de nexo causal, a inexistência de falha na prestação do serviço, a unilateralidade das provas técnicas apresentadas e a ausência de danos comprovadamente vinculados à atuação da concessionária, pugnando pela reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte apelada no Id nº 14422947, nas quais sustenta, preliminarmente, o não conhecimento da apelação, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, ante a mera repetição de argumentos já deduzidos na contestação. No mérito, defende a manutenção da sentença, destacando a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, a existência de provas técnicas idôneas, e a ausência de prova em sentido contrário por parte da Apelante.

Pois bem.
Ultrapassada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência territorial
relativa
suscitada pela Apelante, porquanto já expressamente rejeitada pela r. decisão saneadora proferida no Id n. 23382633 dos autos de origem.

Contra tal decisão não foi interposto recurso específico, o que atrai a incidência do instituto da preclusão. Ressalte-se que, a teor do art. 1.015, III, do CPC, a decisão que versa sobre competência é impugnável por agravo de instrumento, sendo inviável sua rediscussão em sede de apelação.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A controvérsia gravita em torno da responsabilização da concessionária de energia elétrica por danos causados a equipamentos localizados em unidades consumidoras, os quais ensejaram o pagamento de indenizações securitárias por parte da Apelada, ora autora da ação regressiva.

Mister destacar que tratando-se de ação de regresso, a seguradora sub-roga-se nos direitos dos segurados e, considerando a relação consumerista, o diploma rege ainda a relação das partes da presente demanda regressiva.

Isso porque, ainda que os contratos de seguro tenham sido firmado entre a
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
e seus segurados, trata-se de uma relação de consumo, pois, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, a seguradora equipara-se ao consumidor final.

Este entendimento está consolidado na legislação e jurisprudência, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) assegura proteção aos consumidores, estendendo, inclusive, o benefício da inversão do ônus da prova. Dessa forma, a seguradora detém legitimidade para exigir o ressarcimento dos danos causados pela falha na prestação de serviços públicos de energia, assumindo a posição de sua sub-rogada, que, em última análise, é o destinatário final do serviço de energia elétrica. Vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE REGRESSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 10ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória, Comarca da Capital, que, em ação de regresso movida por Seguradora em face da Concessionária de Energia Elétrica, determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da concessionária de energia elétrica, aplicando o Código de Defesa do Consumidor (CDC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve falta de fundamentação na decisão que determinou a inversão do ônus da prova; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, conforme previsto no CDC e no CPC; e (iii) determinar se a unidade judiciária de origem é competente para julgar o caso. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão impugnada possui fundamentação suficiente, ainda que sucinta, ao indicar que a Seguradora, como sub-rogada nos direitos do consumidor, se encontra em posição de hipossuficiência técnica frente à Concessionária de Energia Elétrica, o que justifica a inversão do ônus da prova.
A aplicação do CDC é adequada ao caso, uma vez que a seguradora, ao se sub-rogar nos direitos do consumidor, passa a gozar das mesmas prerrogativas deste, incluindo a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC
. A competência da unidade judiciária de origem está justificada pelo art. 101, I, do CDC, que admite o ajuizamento da ação no foro do domicílio do autor, sendo irrelevante o fato de o dano ter ocorrido em Barra de São Francisco.
A responsabilidade objetiva da concessionária de energia, prevista no art. 14 do CDC, impõe-lhe o dever de provar a inexistência de falha na prestação do serviço, cabendo a ela demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor possui legitimidade para invocar a inversão do ônus da prova em ação de regresso, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 2. A responsabilidade do fornecedor de serviços em relação ao consumidor é objetiva, cabendo-lhe demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o art. 14 do CDC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 101, I; CPC, art. 373, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.208.548/RJ, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 993.258/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.06.2019.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5005862-28.2024.8.08.0000, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 30/08/2024)

EMENTA. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ocorrência do sinistro e o pagamento da indenização acarreta a sub-rogação legal da seguradora sobre todos os direitos que cabiam ao segurado, nos exatos termos do art. 349 e art. 786, caput, do CC. 2. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro. Súmula n.º 188, do STF. 3. Havendo relação de consumo entre o segurado e o causador do dano, esta se estende à seguradora, haja vista que passa a ocupar a posição contratual que o segurado detinha. 4.
A relação jurídica envolvendo concessionária de serviço público que se sujeita às normas consumeristas acarreta a incidência da regra da responsabilidade objetiva, conforme o disposto no art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14, do CDC
. 5. O regramento elencado no art. 205 e 206, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, embora preveja o procedimento administrativo para a verificação do dano e a sua extensão, não impede o exercício da garantia de acesso à justiça, nem afasta a apuração da responsabilidade da concessionária de serviço público decorrente da Constituição e do CDC. Precedentes do E. TJES. 6. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Apelação Cível nº 5009608-31.2021.8.08.0024, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 02/03/2023)

Nesse sentido, consigne-se que a apelante, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público, como a EDP Espírito Santo, é regida pela
teoria do risco administrativo
, conforme disposto no artigo 37, § 6º, da CF, acima transcrito. Tal dispositivo estabelece que
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos,
responderão objetivamente
pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, sendo exigível apenas a comprovação de três requisitos: conduta, dano e nexo causal
.

Neste contexto, não se discute a necessidade de demonstração de culpa ou dolo por parte da concessionária. Basta que fique comprovada a ocorrência de um dano e a relação de causalidade com a prestação do serviço para que surja o dever de indenizar. Em razão da responsabilidade objetiva, eventuais excludentes que poderiam afastar tal responsabilidade cabem unicamente à concessionária, que deve demonstrar, entre outras hipóteses, a inexistência de nexo causal, o caso fortuito, a força maior, ou ainda, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

No caso vertente, considerando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC),
com a inversão do ônus da prova
, deveria a parte requerida comprovar a inexistência de oscilação de tensão na rede elétrica do condomínio segurado na data de
14/11/2020
, a fim de afastar o nexo de causalidade com dano elétrico no imóvel segurado. Entretanto,
a concessionária ré não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II do CPC
.

Nada obstante, a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público, como é o caso da Apelante, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente para sua configuração a ocorrência de dano e a existência de nexo causal com a prestação do serviço, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

In casu, restou documentalmente demonstrado nos autos que, em 04/08/2020 e 03/11/2020, ocorreram eventos de oscilação de tensão elétrica que provocaram danos aos sistemas de elevação dos Condomínios do Edifício Bevilacqua e do Edifício Karinna, motivando a indenização securitária no valor total de R$ 6.128,84. Tais danos foram devidamente comprovados por meio de relatórios técnicos, laudos de oficinas especializadas e comprovantes de pagamento (IDs n. 6818270, 6818297, 6818282 e 6818393).

Por sua vez, a concessionária ré limitou-se a afirmar que não houve falha no fornecimento de energia e que não foram registrados eventos no sistema de monitoramento, sem contudo apresentar qualquer prova robusta ou idônea nesse sentido. Não se desincumbiu, portanto, do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Imperioso reconhecer, ainda, que
a parte ora apelada fez ‘prova mínima’ do dano e do nexo causal com a prestação defeituosa do serviço de fornecimento de energia elétrica
.

Por outro lado, como já mencionado, a concessionária EDP não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar qualquer excludente de responsabilidade. Em sua defesa, argumentou que não houve falha na prestação do serviço e que o seu sistema não registrou as oscilações de energia alegadas.

Todavia,
a ausência de registro no sistema da EDP não é suficiente para elidir sua responsabilidade,
especialmente em casos de picos de tensão de curta duração que, por limitações tecnológicas, muitas vezes não são capturados pelos sistemas de monitoramento da concessionária
. Tal argumento é insuficiente para afastar o nexo causal, uma vez que as provas produzidas pela seguradora – laudo, fotos, e relatos detalhados dos sinistros – evidenciam que os danos foram provocados por oscilações de energia oriundas da rede elétrica administrada pela apelante.

Há, inclusive, a Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, que revogou a Resolução 414/2010, estabelecendo os direitos e deveres das concessionárias de energia elétrica e dos consumidores, definindo normas de segurança e manutenção para garantir a continuidade e qualidade dos serviços.

Importante ressaltar que essa resolução não exime a concessionária de responsabilidade pelos danos causados por oscilações de tensão ou interrupções na prestação de serviços, e tampouco estabelece condição para que o consumidor aguarde por um procedimento administrativo antes de buscar a via judicial para ressarcimento de danos.

Ademais, o artigo 620 da Resolução Normativa 1.000/2021 impõe à distribuidora a responsabilidade objetiva pelos danos elétricos causados a equipamentos instalados em unidade consumidora, estabelecendo, no dispositivo seguinte (art. 621), as hipóteses de isenção do dever de ressarcimento:

Art. 620. A distribuidora responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora.

Art. 621. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir no caso de:

I - comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 611;

II - o consumidor, no pedido de ressarcimento feito com mais de 90 dias da data provável da ocorrência do dano elétrico, informar mesma data e horário de ocorrência do dano de solicitação anterior que já tenha sido deferida pela distribuidora, de que trata o § 4º do art. 602;

III - ocorrer impedimento de acesso às instalações da unidade consumidora ou aos equipamentos objeto da solicitação, que impeçam a distribuidora de verificar no local ou retirar o equipamento para análise, nos termos do parágrafo único do art. 612;

IV - comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora, inclusive uso de carga que provoca distúrbios e danos ao sistema elétrico de distribuição;

V - o prazo ficar suspenso por mais de 90 dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 619;

VI - comprovar a ocorrência de procedimento irregular atribuível ao consumidor, com potencial para causar o dano reclamado, nos termos do Capítulo VII do Título II, desde que tenha sido emitido o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI;

VII - comprovar a ocorrência de religação da unidade consumidora à revelia, ligação clandestina ou ligação proveniente de terceiros que não possua outorga para distribuição de energia;

VIII - comprovar que o dano foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que a cópia do ato que estabelece tal fato seja encaminhada ao consumidor em anexo ao documento de indeferimento;

IX - o solicitante manifestar a desistência do processo de ressarcimento antes da resposta da distribuidora;

X - a solicitação de ressarcimento for recebida fora do prazo de 5 anos após a ocorrência do dano; XI - o laudo for motivo para indeferimento, conforme art. 616; ou

XII - solicitação de ressarcimento em situação não abrangida por este Capítulo, conforme art. 599.

In casu
, não há qualquer indício das hipóteses acima elencadas, bem como de que os danos tenham decorrido de culpa exclusiva da vítima ou mesmo por caso fortuito ou força maior,
não sendo possível afastar a responsabilidade civil da apelante
.

Em que pese a alegação de que não há registro de interrupção do serviço prestado, na espécie, restou demonstrada a conduta lesiva, o dano e o nexo causal entre ambas, razão pela qual tenho por escorreita a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
acerca da responsabilidade civil da concessionária apelante e a consequente obrigação de reparar o dano.

A suposta inexistência de registro no sistema de telemetria da EDP não tem o condão de afastar, por si só, a responsabilidade objetiva da concessionária, especialmente diante da prova produzida pela parte autora, que foi suficiente para demonstrar o dano e sua causa.

Não havendo demonstração de excludente de responsabilidade (caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima), é imperiosa a manutenção da sentença recorrida.

Em casos semelhantes já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INTERPRETAÇÃO CONFORME O CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O STJ mantém o entendimento de que, sendo a obrigação originária decorrente de relação de consumo, a legislação consumerista também se estenderá à seguradora, já que atua como consumidora por sub-rogação. 2.
Saliente-se que a concessionária recorrente se trata de uma pessoa jurídica de direito privado sendo uma prestadora de serviço público, e assim possui a responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF. 3. Nos termos do art. 373, CPC, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à EDP demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias “a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.
4. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da “efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais” (art. 6º, VI). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 0022529-40.2018.8.08.0048, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 02/06/2023, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REGRESSIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA - DEVER DE RESSARCIMENTO VERIFICADO – UNIDADE CONSUMIDORA DE ALTA TENSÃO COM TRANSFORMADOR PARTICULAR – IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. 2. Não bastasse isso, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, segundo o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o artigo 25, caput, da Lei nº 8.987/95.
3. Os documentos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos ao equipamento da segurada (transformador) foi ocasionado pela falha na prestação de serviços da concessionária, mormente quando sopesado que esta não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, do CPC. 4. A concessionária de energia elétrica não elidiu seu ônus, pois alega, tanto em sede de contestação quanto em suas razões recursais que não houve a interrupção ou variação de tensão de transmissão ou distribuição do serviço, sem, contudo, trazer qualquer prova do alegado, não havendo, portanto, como presumir a sua veracidade. 5. Destaca-se que foi oportunizado à EDP a produção de outras provas que pudessem auxiliar na formação do convencimento do juízo a quo, fls. 281, tendo esta manifestado satisfação com as provas produzidas e pugnado, fls. 285/286, pela técnica de julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, do CPC, o que ressalta o pleno exercício do direito de defesa. Caberia à concessionária, em tempo oportuno, requerer prova pericial técnica, assim como infirmar o laudo com o qual instruiu a parte autora para comprovar o fato constitutivo de seu direito. 6. Também não restou comprovado pela apelante, no que concerne ao fato de o consumidor ser “alta-tensão” e que a oscilação de energia, que ocasionou os danos elétricos no equipamento, seja por culpa da segurada, ônus que lhe competia. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 0013612-36.2020.8.08.0024, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Data de Julgamento: 13/09/2023, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, resta devidamente demonstrado o dano e o nexo de causalidade para a responsabilização civil da concessionária apelante em relação aos sinistros ocorridos nos bens dos segurados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do apelo interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
. e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada.
Outrossim, deixo de aplicar os termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando que já foram fixados em patamar máximo na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar